Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTOS DO TJDFT. PROVIMENTO No 13/2013 E No 54/2021. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR. DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA DOS AUTOS. PARAMETRIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS EXECUTIVOS CUJO VALOR NÃO SUPEREM O MONTANTE ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO VIGORANTE. FEITO ARQUIVADO PROVISORIAMENTE. SUPERVENIENTE POSTULAÇÃO DE DESARQUIVAMENTO REALIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA LEGALMENTE ASSEGURADA ÀS PARTES. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGULAÇÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO.
1. À margem de qualquer discussão acerca da conformação legal, sob a ótica processual, do conteúdo dos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 do TJDFT, segundo os quais é autorizado o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa não sobeje o montante de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sobrevindo postulação, por qualquer das partes, de retomada do trânsito do executivo, ressoa desprovida de lastro material a manutenção da coarctação de processamento do executivo com supedâneo nos normativos individualizados, pois que assegurado aos litigantes, independentemente do valor da causa, requestar seu regular processamento, consoante a textualidade do próprio artigo 1o, § 1o, do primeiro normativo indicado, garantia que não se submete a qualquer condição.
2. Na conformação da Lei no 6.830/80, o arquivamento provisório do executivo fiscal pode ser lastreado na não localização do devedor ou de bens penhoráveis, resultando primeiramente na suspensão do curso processual, e, decorrido o prazo de 01 (ano) de sobrestamento processual sem que tenham sido localizados o executado ou bens expropriáveis, durante o qual não flui o prazo prescricional, será, então, promovido o arquivamento dos autos, que poderá ser desarquivado e retomado o curso processual a qualquer tempo, desde que não implementada a prescrição intercorrente (art. 40 e §§), resultando que, em sendo esse o procedimental legalmente ordenado, não subsiste lastro para que, com base em regulação administrativa de natureza infralegal, o curso do executivo seja obstado quando postulado seu seguimento pela fazenda pública.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.